Tribunal: TJPA
Processo: 0810692-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810692-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
Não carece de reforma, uma vez que, ficou demostrado conforme destacado sobre o teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso; Precedentes.

2- Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

13147974, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, em face do
MUNICÍPIO DE CHAVES
.

Historiando os fatos, relata que o município agravado ajuizou a supracitada ação em face do Banco Bradesco, para obrigá-lo ao processamento da folha de pagamento dos pensionistas e servidores municipais ativos e inativos, nos termos do convênio que teria sido celebrado entre as partes
.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que carece de a reforma da decisão, uma vez que, o recurso ara recorrido não pretende obter a antecipação de tutela contra ato do Poder Público; ao contrário, pretende obter a reforma da decisão liminar de primeiro grau, que concedeu tutela de urgência em desfavor do Banco e em favor do próprio Poder Público municipal.

Argumenta que não pretende impor a realização de qualquer ato por parte do Poder Público municipal, o recorrente pretende, apenas, a reforma da liminar para que o Bradesco não fosse obrigado a permanecer “realizando o processamento da folha de pagamento do Município nos meses subsequentes a julho de 2022”.

Acrescenta ainda que o convênio está encerrado e que não tem fundamento jurídico que obrigue o recorrente a continuar prestando serviço de processamento da folha de pagamento do Município de forma indefinida, considerando o encerramento do convênio celebrado entre o autor e o Banco Bradesco
,
aduz ainda que a obrigação da liminar já foi cumprida.

Dessa forma, pede o conhecimento e a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, o seu integral provimento, para reformá-la, a fim de que seja provido o Agravo de Instrumento e revogada a tutela de urgência deferida pela decisão do juízo a quo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (14707798)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento as razões do referido agravo interno
.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Cabe destacar novamente sobre o pedido do recorrente, uma vez que ficou demostrado que o pedido de tutela antecipada formulado
pelo agravante se confunde com mérito da demanda,
evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A propósito
, com bem destacado
que a teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC).

2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Neste mesmo sentido cito, a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECEBER DO MUNICÍPIO VALORES DE REPASSES NÃO REALIZADOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES MUNICIPAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A documentação juntada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, pois não comprova a alegada retenção dos repasses dos empréstimos consignados. 2. Ademais, de acordo com o §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, descabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo a sua excepcional relativização cabível somente como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, como nos casos alusivos à preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde de um infante, o que não é o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido, para reformar a decisão agravada apenas na parte em que determinou o pagamento de auxílio-doença desde a data de sua cessação, por não vislumbrar a urgência e necessidade, além de malferir o regime de precatórios. (TJPA, 2018.03370060-92, 194.509, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, publicado em 2018-08-22)

....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO E RETORNO À PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 1º, § 3º DA LEI N. 8.437/92 E ART. 1.059 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante para que seja anulado o registro de propriedade do veículo e determinada a reversão para seu nome.

2.
A medida pretendida pelo Recorrente constitui o objeto definitivo da ação originária, o que denota o seu não cabimento, por se tratar de liminar satisfativa, a teor do que dispõe o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

3. Ante a vedação legal acerca da pretensão deduzida pelo Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de urgência.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805692-48.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)

........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a devolução, sem nenhum custo, do veículo apreendido de propriedade do Agravado.

2. A retirada do veículo do local da fiscalização sem a permissão da autoridade competente é circunstância que por si só legitima a penalidade de apreensão e remoção do veículo na forma prevista no art. 239 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Há ainda, a imputação da conduta de dirigir ameaçando pedestres ou outros condutores, que apesar de ser negada pelo Recorrente é contrariada pela versão dos agentes públicos, cuja atuação no exercício de suas atividades goza de presunção de veracidade, embora possa ser desconstituída por prova em contrário o que, em uma primeira análise, não se constata, uma vez que a única prova é o boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha, cônjuge do Agravado.

4.
A liminar deferida na origem é o próprio objeto definitivo da ação
, não sendo cabível a concessão da medida neste momento processual, por esgotar em definitivo a pretensão, conforme disposto no art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807841-17.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023